Tribunal: CARF
Processo: 15956.720005/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720005/2017-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.081 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
PEDRO BORGHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DA DRJ.
Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação quando foram
examinadas todas as questões necessárias para a resolução da controvérsia,
sendo manifesta a pretensão de rediscutir a matéria quando a decisão da DRJ
está fundamentada de forma clara e objetiva, mas em sentido contrário aos
interesses do recorrente.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 108.
A Súmula CARF no 108 determina que incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720005/2017-97
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720005/2017-97

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 6a Turma da DRJ/JFA,
consubstanciada no Acórdão n° 09-66.084 (fls. 221 a 232), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 10/01/2017, o Auto de
Infração, juntamente com o Termo de Verificação Fiscal - TVF, de fls. 130 a 143,
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício 2014, ano-
calendário 2013, que resultou em imposto suplementar, no valor de R$ 1.836.868,52,
acrescido de juros de mora, no valor de R$ 622.882,11 (calculados até 01/2017), e multa
de ofício, no valor de R$ 1.377.651,39.
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos caracterizado por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor total de R$ 6.693.547,78.
A seguir destacamos alguns trechos do Termo de Verificação Fiscal – TVF às fls. 130 a
134:
1) Intimado, o contribuinte apresentou os extratos bancários de sua conta corrente junto
ao Sicoob Credicitrus e ficha cadastral.
2) Intimado a justificar a origem dos depósitos bancários individualmente discriminados
pela fiscalização, o contribuinte não o fez, limitando-se a solicitar dilação de prazo.
3) Não tendo o contribuinte apresentado qualquer documento ou informação para
justificar os depósitos, foi lavrado o Auto de Infração.
A ciência do Auto de Infração se deu em 16/01/2017 (fls. 148 e 154), e o interessado
apresentou, por intermédio de seu procurador, impugnação de fls. 158 a 168, em
14/02/2017 (fl. 158), alegando, em síntese, que:
1) Nulidade do lançamento em razão do indeferimento do pedido de concessão de prazo
para comprovação da origem dos depósitos bancários.
2) Inocorrência do fato gerador, inexistência de comprovação de movimentação
financeira irregular, inaplicabilidade do art. 42 da Lei 9.430/96:
A fiscalização desconsiderou a atividade rural desenvolvida pelo impugnante, bem
como todas as fontes de renda legítimas inseridas nas declarações de renda.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720005/2017-97

(...)
A observância desses elementos é elementar para constatar que apenas a presunção de
que a movimentação financeira seria suficiente para dispensar a fiscalização da efetiva
demonstração da evolução patrimonial está incorreta.
3) Tributação específica e diferenciada em razão do desenvolvimento da atividade rural.
Consideração que importa na alteração da base de cálculo.
Comprovam as declarações de ajuste anual do impugnante (ANEXO II) que a receita
auferida decorre de atividade rural.
Considerando que o impugnante declarou apenas rendimentos provenientes da
atividade rural e que a fiscalização não demonstrou que a omissão de receita apurada
teria origem em outra atividade, não se mostra adequado o deslocamento do
rendimento apurado para a tributação normal.
4) Impossibilidade da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
5) Ao final requer: a nulidade do Auto de Infração, face as irregularidades citadas; a
improcedência do lançamento e a exclusão dos juros moratórios sobre a multa de ofício.
Requer, ainda, provar por todos os meios admitidos em direito e juntada posterior de
cheques.
A DRJ/JFA julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão n° 09-
66.084 (fls. 221 a 232), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei no 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, de forma inconteste, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
PROVAS. PRODUÇÃO.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720005/2017-97

Os meios de provas admitidos são aqueles previstos no Decreto 70.235/72 que regula o
Processo Administrativo Fiscal.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de multa sobre
o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação tributária.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 04/04/2018 (fl. 235) e apresentou
Recurso Voluntário em 30/04/2018 (fls. 239 a 253) sustentando a) nulidade da decisão da DRJ
que não analisou todos os argumentos da impugnação; b) é ônus da fiscalização comprovar,
diante da atividade rural, a relação de causa entre os depósitos e a suposta omissão; c) o
exercício da atividade rural afasta a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96; d) a base de cálculo
está limitada a 20% da receita bruta e; e) impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre
multa de ofício.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Da nulidade da Decisão da DRJ
O recorrente alega a nulidade da decisão da DRJ por falta de fundamentação, na
medida em que não apreciou os argumentos aduzidos na impugnação de tributação específica e
diferenciada em razão do desenvolvimento da atividade rural e que importa na alteração da base
de cálculo.
Pelos arts. 141 e 492 do CPC, o julgador está obrigado a decidir conforme o
pedido, isto é, sobre a matéria submetida a julgamento, sob pena de nulidade da sentença. Há que
existir, portanto, uma correlação entre o pedido e a sentença.
Pelo princípio da congruência o julgador deve pronunciar-se sobre tudo o que foi
pedido e somente sobre o que foi pedido.
Assim, são nulas as decisões ultra, citra e extra petita.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720005/2017-97

A decisão ultra petita é aquela em que o Juiz aprecia mais do que foi pedido, ou
seja, vai além do pedido.
Já na decisão citra petita ocorre o contrário, o julgador examina menos do que foi
pedido, fica aquém da pretensão.
Caracteriza-se como decisão extra petita não somente aquela que decide questão
diversa da discutida nos autos, mas também a que julga e concede o pedido com base em
fundamento diverso da causa de pedir apresentada pelo autor.
Consta nas razões do voto condutor do Acórdão da DRJ que:
O contribuinte solicita tributação específica e diferenciada em razão do
desenvolvimento da atividade rural. Para tal, seria necessário a comprovação de que os
depósitos bancários têm origem em tal atividade, cuja tributação é mais benéfica.
Carece, assim, de comprovação a solicitação apresentada.
E mais, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o negócio que gerou
aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da pessoa física, há
a dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira oriunda de atividade
tributável. Trata-se de prova indireta e não de mera presunção legal (fl. 228).
Do exame do trecho acima transcrito, verifico que foram examinadas todas as
questões necessárias para a resolução da controvérsia sendo manifesta a pretensão de rediscutir a
matéria, uma vez que a decisão da DRJ está fundamentada de forma clara e objetiva, mas em
sentido contrário aos interesses do recorrente.
2. Do exercício da atividade rural e a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n.o 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
No caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, quando o contribuinte tem a pretensão de associá-los a receitas
oriundas da atividade rural, deve estabelecer vinculação individualizada de data e valores e,
necessariamente, comprovar a receita de tal atividade por intermédio de documentos usualmente
utilizados, tais como, nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada e documentos reconhecidos
pela fiscalização estadual.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720005/2017-97

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Desse modo, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
O recorrente não fez prova das origens dos valores creditados em conta corrente e
a comprovação da origem dos recursos deve ser feita individualizadamente, o que não aconteceu
na matéria tributável objeto dos autos.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, deste modo não cabe realizar qualquer diligência para o caso de
autuação lastreada na análise de extratos bancários, para os quais o contribuinte foi intimado para
comprovar a origem e se manteve inerte.
O recorrente é quem pode e deve produzir provas acerca das origens dos depósitos
bancários objetos de autuação, demonstrando precisamente a origem (fonte) dos créditos e a
natureza destes, inclusive individualizadamente.
O contribuinte não pode, efetivamente, pretender suprir, mediante diligência, um
ônus probatório que lhe compete.
Cabe ressaltar, outrossim, o que dispõe a Súmula CARF n.o 26: “A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.081 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720005/2017-97

3. Dos juros sobre a multa de ofício
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por
objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional.
O crédito tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo
a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Nos termos da Súmula CARF no 108, “Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Disto, as multas aplicadas em lançamento de ofício estão suscetíveis à incidência
de juros de mora à taxa Selic.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital